Tribunal: TJMT
Processo: 1016938-07.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016938-07.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (IMPETRADO), JEFERSON MARIUSSI - CPF: 011.627.431-07 (VÍTIMA), DANILO BATISTA DEKERT - CPF: 021.118.181-19 (TERCEIRO INTERESSADO), ICARO DIONATAN GOMES CABRAL DE MELO - CPF: 018.886.031-27 (TERCEIRO INTERESSADO), MAGNO BOUDNY DE BRITO SILVA - CPF: 036.385.461-44 (TERCEIRO INTERESSADO), EVAIR KICHEL ZUFFO - CPF: 032.304.381-08 (ADVOGADO), EVAIR KICHEL ZUFFO - CPF: 032.304.381-08 (IMPETRANTE), RAFAEL ALVES DOS SANTOS - CPF: 058.268.171-51 (PACIENTE), DOUTO JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS-MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: EVAIR KICHEL ZUFFO
PACIENTE: RAFAEL ALVES DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL - PRISÃO DE CORRÉU RELAXADA POR EXCESSO DE PRAZO - PEDIDO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO - ORDEM CONCEDIDA - EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A extensão de benefício prevista no artigo 580 do Código de Processo Penal, só deve ser aplicada quando se restar comprovada a similitude fático-jurídica entre o Paciente e o corréu do mesmo processo. No caso em questão a situação processual é semelhante, motivo pelo qual deve ser concedida a Ordem.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1016938-07.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: EVAIR KICHEL ZUFFO
PACIENTE: RAFAEL ALVES DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Evair Kichel Zuffo, em benefício de
RAFAEL ALVES DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT.

Narra o impetrante que o paciente está preso preventivamente, acusado da prática, em tese, do crime de homicídio qualificado.

Aduz, em síntese, que foi concedida ordem liberatória em favor do corréu Danilo Batista Dekert nos autos do Habeas Corpus n. 1013593-33.2022.8.11.0000, ante o reconhecimento de excesso de prazo na instrução processual.

Assim, sustenta que o ora paciente está nas mesmas condições do citado corréu e a decisão que o beneficiou não se pautou em elementos subjetivos, a autorizar a extensão dos benefícios processuais, nos moldes do artigo 580 do Código de Processo Penal.

Forte nesses argumentos, requereu, liminarmente, a concessão da ordem para relaxar a prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
deferida
para
“(...) substituir a prisão preventiva imposta ao paciente e
Rafael Alves dos Santos
por aquelas anteriormente aplicadas ao corréu, quais sejam: i) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; ii) obrigação de manter atualizado seu endereço, comunicando imediatamente ao juízo qualquer alteração; iii) comparecimento a todos os atos do processo; iv) monitoração eletrônica.”,
ocasião que foram dispensadas as informações. (id. 140953157)

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
CONCESSÃO DA ORDEM
, confirmando-se, por consequência, a liminar deferida conforme ID. 143187169.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: EVAIR KICHEL ZUFFO
PACIENTE: RAFAEL ALVES DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente
writ
está limitado apenas ao pedido de extensão dos benefícios concedidos ao corréu no (Habeas Corpus n. 1013593-33.2022.8.11.0000) em razão da norma do art. 580 do CPP.

A fim de evitar repetição desnecessária, transcrevo a fundamentação apresentada quando do deferimento do pedido liminar,
in verbis
:

“(...)Objetivamente, a Primeira Câmara Criminal concedeu a ordem de habeas corpus postulada em benefício de Danilo Batista Dekert, nos autos do HC n. 1013593-33.2022.8.11.0000, para o fim de reconhecer a ocorrência de excesso de prazo, impondo àquele beneficiário medidas cautelares diversas da prisão, cujo voto condutor restou assim redigido:

“[...] No caso, busca-se, em síntese, o relaxamento da prisão preventiva, por excesso de prazo na prisão cautelar, haja vista já terem decorrido mais de 9 (nove) meses de prisão, sem que tenha iniciado a instrução processual.

A duração razoável do processo é uma garantia fundamental (inciso LXXVIII do artigo 5o da Constituição Federal de 1988, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 45/2004), que assume ainda mais relevância nos processos criminais.

Embora estabelecidos na legislação alguns prazos processuais, certo é que a questão de excesso de prazo não é meramente matemática, sendo que eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa, do número de réus e defensores distintos, entre outros.

No caso, embora se trate de crime de extrema gravidade – homicídio qualificado –, entendo ser caso de concessão parcial da ordem, pois o constrangimento ilegal da prisão está evidenciado no excesso de prazo para a formação da culpa.

Isso porque, em
31/05/2022
, no julgamento do HC no 1007102-10.2022.8.11.0000, esta Primeira Câmara Criminal, POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, para “
anular a ação penal desde a citação do paciente, determinando que sejam disponibilizadas à defesa todos os elementos produzidos na fase policial, reabrindo-se, na sequência, o prazo de resposta à acusação”
.

Contudo, até a presente data, a totalidade das provas produzidas no inquérito policial ainda não foram disponibilizadas à defesa, para se dar sequência a fase de resposta à acusação, consoante se nota no parecer do Ministério Público, na origem, ao manifestar pelo indeferimento do pedido de relaxamento da prisão, in verbis:

“ (...)E no caso em apreço, apesar de o MPE entender que os elementos probatórios já jungidos são suficientes para a realização de resposta à acusação, viabilizando o contraditório
(
sendo que as provas que ainda estejam em produção podem ser juntadas em momento oportuno, situação em que, evidentemente, a defesa será a intimada a manifestar, podendo apresentar requerimentos, perícias ou contraprovas

)
, a instrução criminal ainda não foi finalizada diante da complexidade do caso e do excesso de arquivos que estão sendo analisados pelo Núcleo de Inteligência da Polícia Judiciária Civil de Tangará da Serra, que estão com a custódia de 04 aparelhos celulares, 06 SimCards, 02 cartões micro SD, os quais totalizam 237GB de informações a serem periciadas.”

Quanto ao tópico de apresentar resposta à acusação sem que a totalidade do material probatório produzido no inquérito policial esteja disponível para a defesa, consignei no julgamento do HC no 1007102-10.2022.8.11.0000:

“(...) Ora, se houve a conclusão do inquérito policial e o oferecimento da denúncia, não há razão para que as diligências investigativas não tenham sido concluídas e disponibilizadas à defesa dos acusados.

A deflagração da ação penal pressupõe o início da fase judicial, com a observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, de modo que, como consequência lógica, deve se assegurar todos os meios para que o acusado compreenda o universo de provas, indícios ou elementos de informação que compõem a acusação e, adequadamente, se defenda, podendo requerer a produção de provas e alegar tudo que interessar a sua defesa na resposta à acusação, após ter pleno conhecimento do que foi [
ou deixou de ser] produzido durante a investigação policial.”

Assim, a demora na tramitação do processo decorre do Poder Público, estando o paciente recolhido há mais de
nove meses
sem que tenha sido sequer dado início a instrução criminal,
inexistindo previsão objetiva de aferição da data em que o processo terá sua instrução encerrada
, de modo que é de ser reconhecido o constrangimento ilegal pelo excesso de prazo.

Nesse contexto, ainda que já tenha sido reconhecida a legalidade da custódia cautelar por esta Primeira Câmara, a meu ver, uma demora de tal monta denota inaceitável excesso de prazo, revelador de constrangimento ilegal. Na contramão dos comandos constitucionais, o Estado retardou a marcha processual em desprezo à garantia da razoável duração do processo.

Neste sentido:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTOS PRISÃO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO TRIBUNAL ESTADUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. TRANSCURSO DE DEZ MESES SEM QUE A INSTRUÇÃO TENHA SEQUER INICIADO. DEMORA QUE NÃO SE ATRIBUI A ATO DA DEFESA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. PEDIDO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, ORDEM CONCEDIDA COM RECOMENDAÇÃO. EXPEDIDO ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO.

1. A este Tribunal não é dado conhecer de questão anteriormente não analisada pelo Tribunal a quo, sob pena de indevida supressão de instância.

2. A demora do Judiciário em deixar o paciente preso por dez meses, sem que o atraso para o início da instrução criminal possa ser atribuído à defesa, caracteriza inegável constrangimento ilegal no excesso de prazo para a formação da culpa.

(...)

(HC n. 115.561/CE, relatora Ministra Jane Silva (desembargadora Convocada do Tj/mg), Sexta Turma, julgado em 2/12/2008, DJe de 19/12/2008.)”

“4. Consoante entendimento da Suprema Corte, "a duração prolongada, abusiva e irrazoável da prisão cautelar de alguém ofende, de modo frontal, o postulado da dignidade da pessoa humana, que representa considerada a centralidade desse princípio essencial (CF, art. 1o, III) significativo vetor interpretativo, verdadeiro valor-fonte que conforma e inspira todo o ordenamento constitucional vigente em nosso País e que traduz, de modo expressivo, um dos fundamentos em que se assenta, entre nós, a ordem republicana e democrática consagrada pelo sistema de direito constitucional positivo. Constituição Federal (art. 5o, incisos LIV e LXXVIII). EC 45/2004. Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Art. 7o, ns. 5 e 6). Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos (Art. 9o, n. 3) Doutrina. Jurisprudência" (STF, HC 142.177, Rel. Min. CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, julgado em 6/6/2017).”
5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 668.224/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 20/9/2021.)

Entretanto, ainda que constatado o excesso de prazo, mostra-se prudente a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, em razão da gravidade concreta da conduta narrada na inicial e no decreto prisional, qual seja, a prática de crime de homicídio qualificado em concurso de agentes e porte ilegal de arma de fogo.

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
concedo parcialmente
a ordem para relaxar a prisão preventiva do paciente
DANILO BATISTA DEKERT,
mediante aplicação de medidas cautelares diversas: (a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; (b) obrigação de manter atualizado seu endereço, comunicando imediatamente ao juízo qualquer alteração; (c) comparecimento a todos os atos do processo; (d) monitoração eletrônica.

O alvará de soltura deverá ser expedido pelo juízo singular, após admoestação do paciente, quanto às condições impostas.”

É evidente que o motivo ensejador da liberdade do corréu foi objetivo, especificamente por ter sido constatada a existência de coação ilegal, por excesso de prazo, de modo que as premissas daquele acórdão são extensíveis aos demais acusados, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal.

Sendo assim, com fundamento no artigo 580 do Código de Processo Penal, defiro o pedido de liminar, para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente
Rafael Alves dos Santos
por aquelas anteriormente aplicadas ao corréu, quais sejam: i) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; ii) obrigação de manter atualizado seu endereço, comunicando imediatamente ao juízo qualquer alteração; iii) comparecimento a todos os atos do processo; iv) monitoração eletrônica. (...)”.

E, neste instante, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento esposado em sede de liminar, ratifico-a, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, concedo a ordem em definitivo, para ratificar os termos da liminar, e substituir a prisão preventiva imposta ao paciente
Rafael Alves dos Santos

por aquelas anteriormente aplicadas ao corréu, quais sejam:
I)
comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades;
II)
obrigação de manter atualizado seu endereço, comunicando imediatamente ao juízo qualquer alteração;
III)
comparecimento a todos os atos do processo;
IV)
monitoração eletrônica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022